Tribunal: TJBA
Processo: 8089389-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089389-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: RAILAN DE MELO SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS FEITOSA DO NASCIMENTO

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROCESSUAL. ARTIGO 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a nulidade de cobranças por serviços não contratados, determinou a restituição em dobro dos valores pagos, a adequação do plano contratado e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a regularidade das cobranças efetuadas pela empresa ré no âmbito de contrato de prestação de serviço de telefonia móvel;

(ii) a existência de falha na prestação do serviço;

(iii) a caracterização de dano moral indenizável;

(iv) eventual prática de má-fé processual.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto a apelação demonstrou minimamente o inconformismo da parte, com impugnação específica dos fundamentos da sentença.

4. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo estabelecida entre as partes.

5. Não comprovada pela apelante a legalidade das cobranças realizadas, tampouco a regularidade da prestação do serviço, restando demonstrada falha na execução contratual.

6. Caracterizada a ocorrência de dano moral, em razão da indevida cobrança por serviços não contratados e da má qualidade do serviço prestado, sendo razoável a quantia fixada na sentença.

7. Ausente prova de conduta temerária ou protelatória que justifique a condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Configura falha na prestação de serviço a cobrança por serviços não contratados e não demonstrados pela fornecedora de telefonia, sendo devida a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 80, VII, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.788/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.11.2014; STJ, AgRg no AREsp 578.836/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8089389-07.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
e como apelado
RAILAN DE MELO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR as preliminares arguida em contrarrazões e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator